Tribunal: STF
Processo: RE 76988
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-02
Data de publicação: 1974-10-02

Ementa:
ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967. SEU RECONHECIMENTO A PROFESSORES DO ENSINO MEDIO
ADMITIDOS PARA AULAS EXCEDENTES. EFETIVIDADE NEGADA. NÃO SERVEM DE
PARADIGMA OS ACORDAOS JA EXAMINADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. O RE 72.420 NÃO SE PRESTA A CONFIGURAÇÃO DA
DIVERGENCIA (SÚMULA 290). EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.